Tribunal: TJES
Processo: 5014324-29.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014324-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SENAIR SARMENTO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

A princípio, concedo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam hipossuficiência financeira.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. O Recurso é cabível, contudo,
intempestivo
. Explico.

Constata-se dos autos que a
parte autora, ora recorrente, fora intimada por meio de seus procuradores para tomar ciência da sentença em 30/01/2026, tendo sido expedida a certidão de trânsito em julgado em 24/02/2026, sem que houvesse, até aquele momento, a interposição de quaisquer recursos.

Dessa forma, a interposição de recurso inominado em 28/02/2026 mostra-se claramente intempestiva, o que fora devidamente certificado pela serventia em ID 91864355.

Via de consequência, a intempestividade do recurso culmina em seu não seu conhecimento, pela falta de preenchimento dos seus requisitos de admissibilidade extrínsecos.

Importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência de pressuposto imprescindível para sua admissibilidade, notadamente a tempestividade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)